Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010135-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO SIMAO - CPF: 590.849.958-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1.016798-9) – DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO E RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO AGRAVANTE –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART.1.018 DO CPC/15 – REJEIÇÃO –

LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA LIQUIDANDA -

ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS -

CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO MONTANTE DO DÉBITO – QUESTIONAMENTOS JÁ DIRIMIDOS EM RECURSO ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO - AFETAÇÃO DO
TEMA 1.101 DO STJ
– INVIABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ EXTIRPADO DOS CÁLCULOS -
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO
TEMA 891 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO
.

Se tanto os autos originários quanto os do Agravo são eletrônicos, resta afastada a hipótese de inadmissibilidade recursal de que trata o §3º do art.1.018 do CPC/15.

Se
os questionamentos recursais relacionados (a) à da limitação territorial da eficácia da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública liquidanda, (b) à legitimidade ativa dos poupadores não associados, (c) ao cômputo dos juros de mora apenas a partir da citação do banco na fase de liquidação, (d) à exclusão dos juros remuneratórios no montante do débito, já foram todos dirimidos em recurso anterior, descabida a tentativa de rediscussão de tais matérias em nova irresignação recursal, sobretudo quando a decisão impugnada se limitou a
determinar a realização de perícia contábil para apuração do
quantum
exequendo, determinando que o banco devedor arcasse com os honorários periciais do
expert
.

Descabido o sobrestamento do procedimento originário pela simples afetação do
Tema 1.101 do STJ
– cuja questão submetida a julgamento pretende definir o
“termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança”
–, se, no caso, os juros remuneratórios já foram excluídos dos cálculos por força de decisão desta superior instância, já observada pelo juízo
a quo.

No cumprimento individual de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, devem ser computados, título de correção monetária plena do débito judicial, os reflexos inflacionários dos planos econômicos subsequentes (Collor I e II)
(Tema 891 do STJ
).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do procedimento de
habilitação/liquidação de sentença
n. 0000889-51.2013.8.11.0022 (Cód.

42637) ajuizada por
JOÃO FRANCISCO SIMÃO
através do qual se busca o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.016798-9
, que rejeitou a impugnação ofertada pelo banco agravante e determinou a realização de perícia contábil para apuração do
quantum
exequendo, determinando que o banco devedor recolhesse o valor dos honorários periciais do
expert
.

Narra o recorrente que o agravado propôs o procedimento originário visando o recebimento de um crédito de R$26.887,13, mediante o cumprimento individual da sentença proferida na
ACP n. 1998.01.016798-9.

Inconformado com a decisão agravada, torna a suscitar a ilegitimidade ativa, à luz do precedente do Recurso Extraordinário n. 885.658, uma vez que não há provas de que, à época do ajuizamento da ação coletiva, o exequente agravado fosse associado ao instituto autor e que, além disso, tivesse conferido autorização individual ou assemblear para que tal associação o representasse em juízo.

Sustenta, no mérito, que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença, não pondo serem computados desde a citação na ação coletiva, como pretende o autor.

Argumenta que tanto os indexadores dos planos subsequentes (Collor I e Collor II) quanto os juros remuneratórios de 0,5% devem ser extirpados dos cálculos de apuração do
quantum
exequendo, sob pena de violação de coisa julgada, haja vista que a sentença exequenda não previu a contabilização de tais encargos.

Defende que, além de o direito à cobrança dos juros remuneratórios já se encontrar prescrito, no caso de ser admitido o seu cômputo, estes apenas poderiam ser contabilizados até a data do encerramento da conta-poupança.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a afetação dos Recurso Especiais Repetitivos ns. 1.877.300/SP e 1.877.280/SP, cuja questão submetida a julgamento paradigma sob o
Tema 1.101 do STJ
versa sobre o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de cumprimento/liquidação de sentenças de ações coletivas em que reconhecido o direito à reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

No mais, busca, preliminarmente, a declaração da nulidade da decisão agravada, e o reconhecimento da limitação territorial da eficácia da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública e, no mérito, (i) pelo cômputo dos juros de mora apenas a partir da citação do agravante na fase de liquidação, (ii) pelo afastamento dos expurgos dos Planos Collor I e II no
quantum
exequendo, (iii) pela exclusão dos juros remuneratórios no montante do débito, ou, subsidiariamente, pela sua contabilização apenas até a data do encerramento da aplicação financeira.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 167498673, contra a qual o banco recorrente interpôs o Agravo Interno de ID. n. 169778154.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Interno na mesma peça de ID. n. 172302692, nas quais suscita a inadmissibilidade do primeiro recurso em função do descumprimento da norma do art.1.018 do CPC/15 e, no mérito, pelo desprovimento de ambos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inobservância do art. 1.018 do CPC/15

Conforme relatado, suscita o agravado a inadmissibilidade do agravo ante o não preenchimento dos recursos do art.1.018 do CPC/15.

No entanto, tal arguição não pode ser acolhida, vez que a
juntada aos autos do processo das cópias da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso,
somente se revela exigível nos casos em que os autos não são eletrônicos.

Assim, considerando que tanto os autos originários quanto os do Agravo são eletrônicos, resta afastada a hipótese do §3º do art.1.018 do CPC/15.-

Do mérito recursal

No que diz respeito às questões de fundo, melhor sorte não socorre à instituição financeira recorrente.

Neste particular, conquanto o banco agravante tenha arguido que o recurso se volta contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, tal
decisum
, na verdade, se limitou a nomear perito para a liquidação da sentença, fixando os parâmetros para a apuração do
a
n
e do
quantum debeatur
, bem como encarregado o banco o requerido de arcar com o valor dos honorários periciais.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva e limitação territorial da eficácia da sentença liquidanda

No que tange à alegada ilegitimidade passiva e a pretensa e limitação territorial da eficácia da sentença liquidanda, não é de se olvidar que tais questionamentos já foram dirimidos por ocasião do julgamento do
Agravo de Instrumento n. 31948/2015
e do
Agravo Interno n. 116350/2015
, ambos de relatoria desta Desembargadora.

Contra o aresto do referido Agravo Interno, o banco, ora agravante, interpôs o Recurso Especial n. 165.006/2015, o qual foi inadmitido pela C. Vice-presidência dessa Corte em juízo prelibatório de admissibilidade, tendo a decisão de inadmissão transitado em julgado na data de
27/04/2016
.

Com isso, ainda que a questão da legitimidade de parte seja questão de ordem pública, diante do fato de a irresignação não ter atingido a instância Superior, houve uma estabilização da questão, de modo inviabilizar a possibilidade de se requentar a matéria todo instante.

Ainda que assim não o fosse, imperioso relembrar que,
ao analisar o REsp 1.391.198/RS sob o
rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ
fixou as teses paradigmas dos
Temas 723 e 724 do STJ
, os quais assim estabelecem, vejamos:

Tema 723.

“A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição

Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio
ou no Distrito Federal.”

Tema 724.

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

Neste viés, conquanto uma parte diminuta da jurisprudência tivesse tentado forçar uma interpretação de que o julgamento do
Ag.Int. no REsp 1.648.095/PR
teria inaugurado uma nova orientação do STJ a respeito da matéria, a partir
do julgamento pelo STF dos Recursos Extraordinários nº 573.232 (
Tema 82 do STF
) e nº 612.043 (
Tema 499 do STF
), certo é que a cogitada superação dos
Temas 723
e
724
do STJ acabou não se confirmando.

Aquilo que parecia ser uma reversão de posicionamento, acabou se revelando um precedente solitário, isolado.

Todos os julgados subsequentes do STJ reafirmaram a prevalência dos
Temas 723
e
724

do STJ
e a impossibilidade de sua alteração frente aos
Temas 82 e 499 do STF
em relação aos pedidos de cumprimento da sentença proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, face a ocorrência de
coisa julgada
quanto aos legitimados.

Tanto assim o é, que o
Tema 948
do STJ foi reafetado pela Segunda Seção como representativo de demanda repetitiva, para fixar entendimento sobre
“legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”,
justamente por conta dos
Temas 82
e
499
do STF.

E na decisão de reafetação (Recursos Especiais n. REsp 1.438.263/SP; n. 1.361.872/SP e 1.362.022/SP) foi determinada a suspensão nacional das demandas análogas em curso no país, com exceção dos processos de cumprimento da sentença proferida em desfavor do
BANCO DO BRASIL
na ação ACP nº 16798-9/1998/DF, justamente aquela a que se referem os
Temas 723
e
724
, haja vista a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.

Já no que diz respeito à alegada limitação dos efeitos da sentença liquidanda às lindes territoriais do juízo prolator da referida sentença, a lógica é a mesma.

Afinal, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Do
dies a quo
para o cômputo dos juros de mora

Ocorre que tal questão também já se encontra superada, vez que o
Agravo Interno n. 116350/2015

transitou em julgado.

E na ocasião, este colegiado assim consignou no voto condutor:

“Afirma o agravante que a parte agravada teria calculado juros moratórios a partir do processo de conhecimento e não do cumprimento da sentença. É cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), firmou entendimento de que, em se tratando de cumprimento de sentença proferida na ação civil pública movida pelo IDEC, os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação principal:

‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA-CADERNETA DE POUPANÇA PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.-Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3. – Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art.543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: `Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior. ́4.-Recurso Especial improvido. (grifo nosso) (STJ - REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014)

Assim, diante do recurso repetitivo acima, os juros de mora são devidos a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação principal.”

Conquanto tal questão já se encontre, como já dito, absolutamente superada, ressalto apenas que o que se decidiu na ocasião está em conformidade com a tese paradigma do
Tema 685 do STJ
, segundo a qual os
juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo coletivo de conhecimento.

Do afastamento dos juros remuneratórios no saldo exequendo

e do sobrestamento do feito pela afetação do Tema 1.101 do STJ.

Por fim, no que se refere à necessidade de afastamento dos juros remuneratórios, sequer existe interesse recursal do banco agravante.

Isso porque, o afastamento dos juros remuneratórios dos cálculos destinados à apuração do
quantum debeatur
já foi determinado por decisão monocrática desta Relatora por ocasião do julgamento do aludido Agravo de Instrumento n. 31948/2015, tendo o mencionado comando dessa instância superior sido observada pelo juízo de origem, consoante
decisum
de ID. n. 37432622 - Pág. 47 dos autos de origem.

Assim, considerando que o caso dos autos não se amolda à hipótese do paradigma erigida pelo
Tema 1.101 do STJ
– cuja questão submetida a julgamento pretende definir o
“termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais reivindicando a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança”
–, o pretendido sobrestamento do procedimento originário somente serviria para atrasar ainda mais a ultimação do feito, o qual já tramita há mais de 10 (dez) anos.

É uma questão de lógica básica. Afinal, revela-se absolutamente inócua a discussão sobre o termo inicial do cômputo de um encargo cuja incidência nos cálculos destinados à apuração do
quantum debeatur
já foi afastado por decisão anterior.

Do pretendido afastamento dos expurgos dos Planos Collor I e II no
quantum
exequendo

Por fim, compre registrar que a única questão ainda não superada por decisões anteriores diz respeito ao pedido de
afastamento dos expurgos dos Planos Collor I e II no
quantum
exequendo.

Ocorre que, também nesse ponto, razão não socorre ao banco recorrente.

É que, ao julgar o
REsp n. 1.314.478/RS

sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 891
, segundo o qual
“
na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial
, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

Com tais fundamentos, imperioso reconhecer que
os questionamentos relacionados (a) à da limitação territorial da eficácia da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública liquidanda, (b) à legitimidade ativa dos poupadores não associados, (c) ao cômputo dos juros de mora apenas a partir da citação do banco recorrente na fase de liquidação, (d) à exclusão dos juros remuneratórios no montante do débito, ou, subsidiariamente, à sua contabilização apenas até a data do encerramento da aplicação financeira, encontram-se superadas, sendo, pois, inadmissível o recurso nesses pontos específicos.

Por outro lado, a parte cognoscível, o recurso não merece a guarida vindicada.

Forte nessas razões, conheço apenas em parte do recurso e, nesta,
nego-lhe provimento
.

No mais, resta
prejudicado
o exame do mérito do Agravo Interno de ID. n.
169778154

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023